Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747579-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A&amp;R PERFUMARIA LTDA, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Consulta Sistema SISBAJUD - Nova pesquisa - Processo arquivado - Ausência de Urgência Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para realização da consulta ao sistema SISBAJUD. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, até mesmo porque a concessão da medida esgotaria o objeto do presente recurso. Dessa forma, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator